Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. SEM OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANGELA BARBOSA DA SILVA com a intenção de modificar o acórdão, alegando haver omissão, sob o fundamento de ausência de manifestação acerca dos documentos aptos a comprovarem as razões do agravamento da pena base.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65718046). Contrarrazões apresentadas (ID 66594360).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Acerca do agravamento da pena base, o acórdão foi claro em considerar que a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime restaram demonstradas não só por meio de documentos, mas pelos depoimentos prestados, de modo que não há omissão. Ainda, de acordo com o Tema 339 do STF: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
5. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.